Tribunal: TJPA
Processo: 0810241-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810241-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECÁRIA. ZONA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE AÇÃO. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL. OMISSÃO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Igarapé-Miri contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência determinando a apresentação de plano de ação e o início das obras de reforma da Escola Municipal José Vitorino Pena de Moraes, situada na zona rural, sob pena de multa. O agravante alegou perda superveniente do objeto diante de medidas administrativas já adotadas, incluindo licitação concluída e emissão de ordem de serviço. Pleiteou concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que impôs a obrigação de apresentar plano de ação e iniciar obras deve ser reformada ante a alegação de perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível diante da imposição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à educação é assegurado como direito fundamental pela Constituição Federal (arts. 6º, 205 e 208), sendo dever do Estado garantir sua efetivação com qualidade e segurança.

4.

A existência de processo licitatório e emissão de ordem de serviço não comprova, por si só, o cumprimento da decisão judicial, na ausência de apresentação formal do plano técnico exigido e do efetivo início das obras.

5.

A alegação de perda superveniente do objeto é contraditória com o pedido de dilação de prazo formulado pelo próprio agravante, revelando a ausência de cumprimento da obrigação imposta.

6.

A demora de cerca de 20 meses entre a ciência formal da situação (setembro de 2022) e a decisão liminar (abril de 2024) demonstra inércia administrativa incompatível com a urgência da situação.

7.

A atuação do Judiciário é legítima frente à omissão estatal, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes quando visa assegurar direitos fundamentais.

8.

O argumento do “efeito multiplicador” e da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir o núcleo essencial dos direitos sociais, como o direito à educação em condições dignas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O simples anúncio de medidas administrativas, como licitação ou ordem de serviço, não comprova o cumprimento da obrigação judicial de reforma escolar sem a efetiva apresentação de plano técnico e início das obras.

2.

A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando comprovada a omissão do Poder Executivo no cumprimento de direitos fundamentais.

3.

A reserva do possível e o impacto financeiro não eximem o ente público de garantir o núcleo essencial do direito à educação em condições mínimas de dignidade e segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 206, 208; CPC, art. 493; LDB (Lei nº 9.394/96), art. 4º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 1357301, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.04.2022.

·

STF, ARE 1269451, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.09.2021.

·

TJPA, ApCiv 0000257-48.2012.8.14.0128, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.08.2023.

·

TJPA, ApCiv 0003017-24.2012.8.14.0013, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.09.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Igarapé-Miri contra decisão interlocutória ID 140310231, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800635-75.2024.8.14.0022, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência determinando que o Município agravante apresentasse, no prazo de 30 dias, plano de ação para a reforma da Escola Municipal José Vitorino Pena de Moraes, localizada no Rio Baixo Anapu, zona rural, e iniciasse a obra no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública visando assegurar a adequação da infraestrutura escolar da mencionada unidade, com base em relatório técnico do GATI/MPPA que identificou condições estruturais precárias, ausência de acessibilidade, instalações comprometidas, e demais deficiências que comprometem o direito fundamental à educação com dignidade e segurança.

O Município agravante, em suas razões recursais (ID 27070605), sustenta a ocorrência de perda de objeto, uma vez que já teria adotado medidas administrativas, como a realização de processo licitatório, contratação de empresa e emissão de ordem de serviço para reforma da referida escola. Alegou, ainda, risco de grave lesão à ordem administrativa e à economia pública em razão do chamado “efeito multiplicador”, dada a existência de outras ações judiciais semelhantes que impõem obrigações simultâneas e onerosas ao ente municipal, sem previsão orçamentária.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada, com dilação dos prazos fixados.

Na Decisão Monocrática ID 27492370, indeferi a tutela recursal, ao fundamento de que, apesar das alegações do agravante, persistem elementos fáticos que indicam omissão prolongada por parte da Administração, em que pese a alegação de medidas administrativas. Destacou-se que o intervalo de aproximadamente 20 meses entre o primeiro ofício do MPPA (setembro de 2022) e a decisão liminar (abril de 2024) revela inércia estatal incompatível com a urgência da situação.

Contra essa decisão o Município de Igarapé-Miri opôs recurso de Agravo Interno (ID 28912123), reiterando a tese de perda superveniente do objeto, reforçando a conclusão do processo licitatório e emissão da ordem de serviço no valor de R$ 6.882.247,28. Argumentou que a decisão monocrática não levou em conta o contexto fático-administrativo e jurídico, violando o art. 493 do CPC, além de insistir na existência de grave risco à ordem econômica diante da multiplicidade de demandas similares e da limitação orçamentária imposta pelo teto do FUNDEB.

Requereu, assim, a retratação ou o julgamento colegiado com provimento do agravo.

Em contrarrazões (ID 28948985), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da decisão agravada. Defendeu que o Município não comprovou efetivamente o cumprimento da obrigação determinada e que a simples alegação de processo licitatório ou plano de ação genérico não afasta a configuração da omissão.

Ressaltou, ainda, que o pedido de dilação de prazo é contraditório com a alegação de cumprimento da obrigação, e que não se verifica violação ao princípio da separação dos poderes, sendo legítima a intervenção do Judiciário para assegurar direitos fundamentais, conforme precedentes jurisprudenciais.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e, considerando que já foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, com base n
os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência do Município de Igarapé-Miri contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, por meio da qual foi parcialmente deferida tutela provisória de urgência, determinando-se ao ente municipal a apresentação de plano de ação, no prazo de 30 (trinta) dias, para reforma da Escola Municipal José Vitorino Pena de Moraes, localizada na zona rural da localidade, com início das obras no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, o agravante sustentou, em síntese, a perda superveniente do objeto da demanda, alegando que já teria providenciado todos os atos administrativos cabíveis, incluindo a homologação do processo licitatório e a emissão de ordem de serviço para execução das reformas na unidade escolar. Aduziu, ainda, risco de lesão à ordem administrativa e econômica do município em virtude do chamado "efeito multiplicador" decorrente da existência de diversas demandas judiciais similares.

Todavia, após exame dos elementos constantes nos autos, não vislumbro qualquer razão jurídica que justifique a modificação da decisão agravada. Vejamos:

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis
:

Art. 6º.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205
.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(.
..)

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação:

Art. 4º.
O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...)

VIII -
atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

Assim, resta evidente, a partir simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que a Constituição Federal impôs a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em apreço, embora o agravante alegue a existência de providências administrativas pretensamente aptas a afastar a necessidade da tutela jurisdicional, como a realização de processo licitatório, a contratação da empresa vencedora e a emissão da ordem de serviço, o fato é que não há nos autos qualquer comprovação concreta de que tenha sido efetivamente apresentado o plano de ação exigido pela decisão agravada, tampouco que as obras tenham sido iniciadas, o que desautoriza o reconhecimento de cumprimento espontâneo da obrigação imposta.

O ônus probatório incumbia ao agravante, sobretudo por se tratar de fato impeditivo ao prosseguimento da medida judicial. Contudo, sua argumentação limita-se a reproduzir documentos unilaterais e projeções administrativas sem que tenha havido a entrega formal de um plano técnico detalhado ao juízo de origem, apto a assegurar não apenas a reforma em abstrato, mas o cronograma, a metodologia e os parâmetros mínimos de qualidade e segurança da obra, conforme exigido no comando judicial.

Como bem assentado na decisão monocrática anteriormente proferida, “a documentação trazida aos autos reforça a morosidade administrativa e a precariedade da atuação do ente público frente à gravidade da situação escolar. A mera apresentação de planos genéricos ou editais de licitação não supre a obrigação de assegurar, de fato, condições dignas e seguras aos alunos e servidores da unidade escolar”.

Assim, a alegação de que houve perda superveniente do objeto não se sustenta A existência de licitação não se confunde com a apresentação do plano de ação determinado na decisão, nem com o efetivo início das obras. Aliás, o contraditório comportamento do agravante, que ora afirma ter cumprido integralmente a obrigação imposta, ora requer dilação de prazo para seu adimplemento, desvela, em verdade, a inexistência de início efetivo da obra, evidenciando a persistência da omissão estatal.

Ressalte-se que o decurso temporal de quase 20 (vinte) meses entre a primeira comunicação formal feita pelo Ministério Público (em setembro de 2022) e a prolação da decisão liminar (em abril de 2024), constitui lapso mais do que suficiente para a adoção de medidas concretas e eficazes por parte da municipalidade, o que, contudo, não se verificou, conforme amplamente demonstrado pela inspeção do GATI/MPPA, que atestou a existência de graves falhas estruturais na escola, com risco à integridade física de alunos e professores.

Também não procede o argumento de violação à separação dos poderes. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o controle judicial sobre políticas públicas é legítimo quando se verifica omissão do Poder Executivo no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente aqueles ligados ao mínimo existencial, como é o caso do direito à educação. Trata-se, pois, do exercício legítimo do controle jurisdicional sobre políticas públicas omissas ou ineficazes, como é pacífico na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Quanto ao argumento do “efeito multiplicador”, embora reconheçamos a complexidade da gestão pública diante de demandas simultâneas, tal alegação não possui o condão de exonerar o Município do cumprimento de sua função precípua, tampouco pode prevalecer sobre o direito à educação de crianças submetidas a condições insalubres.

O impacto financeiro, ainda que relevante, não pode servir de escudo para a manutenção de situações fáticas que atentam contra a dignidade das crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino. Conforme consolidado na jurisprudência, a reserva do possível não pode servir de argumento para negar prestações essenciais que integram o núcleo mínimo dos direitos sociais.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(STF - ARE: 1357301 AM 0624901-70.2015.8.04.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem
.

(STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. RISCO À SAÚDE E À INCOLUMIDADE FÍSICA DO CORPO DOCENTE E DISCENTE. DEVER DO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO. DESPROVIMENTO. - Assim como a saúde e a segurança pública (arts. 196 e 144, da CF), a educação é direito de todos e dever do Estado (art. 205 da CF), devendo, pela essencialidade do seu objeto, ser prestada, acima de tudo, de forma eficiente. Se o Estado não proporciona as condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas, está em falta com seu dever constitucional -
Não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Estado o cumprimento de mandamento constitucional, impregnado de autônoma força normativa. Como o pleito visa propiciar condições minimamente decentes aos usuários de estabelecimento de ensino, estando a pretensão dentro do limite do razoável, e garantir a dignidade humana, objetivo principal do Estado Democrático de Direito, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao postulado do mínimo existencial
- Não há como acatar a alegação de que o Estado não tem como atender a demandas desta ordem em virtude de ausência de dotação orçamentária ou que seu deferimento poderia res (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000164320138150021, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 26-09-2017)

(TJ-PB 00000164320138150021 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 26/09/2017, 3ª Câmara Especializada Cível)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA ESCOLA ESTADUAL. REFORMA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO VIOLADO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após análise dos autos, constata-se a deficiência na oferta de ensino de qualidade aos alunos da Escola Estadual Antônio Cândido Machado, haja vista a carência da estrutura física e da higiene, além de corpo técnico deficitário. 2.
Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível e de outros princípios constitucionais, vez que é evidente a violação ao direito à educação dos adolescentes
. 3. Ademais, verifico que o recorrente não foi capaz de demonstrar que estava destinando as verbas de forma adequada, proporcionando educação de qualidade aos estudantes. 4. Por outro lado, constato que o valor da multa é exorbitante, pelo que é devida a redução. 5. Remessa necessária conhecida. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000257-48.2012.8.14.0128, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA ESCOLA ESTADUAL. MEDIDA INDISPENSÁVEL À VIDA, À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REDUÇÃO DO OBJETO DA REFORMA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO MONTANTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse processual. Apesar da constatação de que melhorias na estrutura física e climatização das salas de aula, a estruturaç&atilde;o da biblioteca, a insuficiência de estantes e as questões administrativas ainda persistiam após a inspeção. Assim, os procedimentos adotados até a data da inspeção judicial não sanaram o problema trazido ao Judiciário. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88. 3- Restou incontroversa a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cesar Pinheiro, localizada no Município de Capanema.
Portanto, as imposições ao Ente Estadual para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da Republica, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível
. 4-Contudo, apesar da precariedade constatada por ocasião do ajuizamento da ação, não se pode olvidar que o próprio Ministério Público juntou aos autos o Ofício nº 479/2014-ASJUR-SEDUC em que informa que a escola estadual em questão encontrava-se recebendo reforma geral de instalações elétricas com a climatização das salas (Id 9530708 - Pág. 14/15), fato este que também fora apurado pelo Juízo em inspeção judicial, além da troca de forros, construção de banheiros novos, pinturas das salas e implementação de uma subestação de energia elétrica que resolveu o problema das quedas de energia (Id 9530710 - Pág. 11). 5-Em que pese a reforma envidada após as cobranças do Ministério Público, estas não supriram por completo o objeto da presente demanda, pelo que mantém a condenação em relação à estruturação da biblioteca e à lotação de três serventes, três merendeiras, quatro assistentes administrativos e quatro técnicos pedagógicos do quadro de servidores do Estado do Pará na referida unidade de ensino, no prazo de trinta dias. 6- Redução da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003017-24.2012.8.14.0013, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO
. . .Ver ementa completaATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE APENAS DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO E SECRET&A

(TJ-PA - AC: 00025602620118140013, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2021) (grifos nossos)

Destarte, ausentes elementos que infirmem a correção da decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025